Tribunal: STM
Processo: 7000663-65.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MPM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DEFESA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CRIME CONTINUADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO A UMA DAS CONDENAÇÕES. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
1. Não há que se acolher Embargos de Declaração no caso de inexistência de omissão, de contradição ou de obscuridade, não sendo possível a rediscussão de mérito nessa espécie recursal.
2. A análise do prazo prescricional, ainda que se trate de concurso de crimes ou de crime continuado, deve ser realizada considerando-se os delitos de maneira individualizada.
3. Extinta a punibilidade de uma das condutas, a reforma da dosimetria da pena, considerando a condenação subsistente, é medida que se impõe.
Recurso ministerial conhecido e não acolhido. Decisão unânime.
Recurso defensivo conhecido e parcialmente acolhido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
12/06/2023, 00:03
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684248523727563657386976017&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 03/05/2023 A 03/05/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000663-65.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGANTE: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ
ADVOGADO(A): VANESSA ALCÂNTARA ROCHA ORTIS (OAB DF49482)
ADVOGADO(A): ALINE SANTOS DA SILVA (OAB DF54780)
EMBARGADO: MAURO CÉSAR MENDES LOROZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NÃO
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, E CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DO EX-SARGENTO
DA AERONÁUTICA JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, TÃO
SOMENTE PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO EX-SARGENTO
DA AERONÁUTICA JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ EM RELAÇÃO
AO CRIME PREVISTO NO ART. 154-A, § 3º, DO CPB, PRATICADO CONTRA A
VÍTIMA T.G.A.C, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART.
125, INCISO VI, § 2º, ALÍNEA "A", E § 3°,E ART. 133, TODOS DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA REPRIMENDA DO
EMBARGANTE, RETIRANDO-SE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART.
71 DO CPB (CRIME CONTINUADO), MANTIDA A PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 1
(UM) MÊS DE RECLUSÃO, REFERENTE À CONDENAÇÃO COMO INCURSO
NO ART. 154-A, § 3º E 4º, DO CPB, PELA CONDUTA PRATICADA CONTRA A
VÍTIMA R.M.S, RESPEITADOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO E DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CONSOANTE DISPÕE O ARTIGO
149 DO RISTM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

12/06/2023, 00:03
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684248523727563657386976017&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
IMPEDIDO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b5...
1/19
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000663-65.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGANTE: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ
ADVOGADO(A): VANESSA ALCÂNTARA ROCHA ORTIS (OAB DF49482)
ADVOGADO(A): ALINE SANTOS DA SILVA (OAB DF54780)
EMBARGADO: MAURO CÉSAR MENDES LOROZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: OS MESMOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MPM. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO. DEFESA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
CRIME CONTINUADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM
RELAÇÃO A UMA DAS CONDENAÇÕES. REFORMA DA
DOSIMETRIA DA PENA.
1. Não há que se acolher Embargos de Declaração no caso de
inexistência de omissão, de contradição ou de obscuridade, não sendo
possível a rediscussão de mérito nessa espécie recursal.
2. A análise do prazo prescricional, ainda que se trate de concurso de
crimes ou de crime continuado, deve ser realizada considerando-se os
delitos de maneira individualizada.
3. Extinta a punibilidade de uma das condutas, a reforma da dosimetria
da pena, considerando a condenação subsistente, é medida que se
impõe.
Recurso ministerial conhecido e não acolhido. Decisão unânime.
Recurso defensivo conhecido e parcialmente acolhido. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b5...
2/19
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e não acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Militar e conhecer e
acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Defesa do ex-
Sargento da Aeronáutica JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, tão
somente para declarar extinta a punibilidade do ex-Sargento da Aeronáutica JULIO
CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ em relação ao crime previsto no art. 154-A,
§ 3º, do CPB, praticado contra a vítima T.G.A.C, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125,
inciso VI, § 2º, alínea "a", e § 3°, e art. 133, todos do Código Penal Militar, com a
consequente redução da reprimenda do Embargante, retirando-se a causa de
aumento de pena do art. 71 do CPB (crime continuado), mantida a pena de 2 (dois)
anos e 1 (um) mês de reclusão, referente à condenação como incurso no art. 154-A,
§ 3º e 4º, do CPB, pela conduta praticada contra a vítima R.M.S, respeitados os
demais termos do Acórdão e da Sentença condenatória.
Brasília, 03 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defesa do ex-Sargento da Aeronáutica JÚLIO CÉSAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, inconformados com o Acórdão deste Superior Tribunal
Militar, que, por unanimidade, condenou o Apelante ex-Sargento da Aeronáutica
JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, como incurso no art. 154-A, §§3º e
4º, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal comum, à pena de 2 (dois) anos, 5
(cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão; e o ex-Sargento da Aeronáutica MAURO
CÉSAR MENDES LOROZA como incurso no art. 154-A, § 3º e § 4º, do Código
Penal comum, majorando a sua pena para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão.
O Acórdão embargado, publicado no DJE em 9 de setembro de 2022
(processo 7000807-73.2021.7.00.0000/STM, evento 32, ANEXO1), foi assim
ementado:
APELAÇÃO. DEFESAS. MPM. ART. 154-A, §§ 3º E 4º DO CPB. INVASÃO DE
DISPOSITIVO
INFORMÁTICO
ALHEIO.
TIPICIDADE.
OBTENÇÃO
E
DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADOS ELETRÔNICOS PRIVADOS. APLICAÇÃO
DAS MAJORANTES. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO
CPB.
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b5...
3/19
1. O objeto material do tipo previsto no art. 154-A é o “dispositivo informático
alheio”, preceito de conceito aberto, o que possibilita a adequação do tipo à
ocorrência das constantes inovações tecnológicas, sem se ater a uma lista exaustiva
e taxativa do que seriam os dispositivos informáticos.
2. Deve-se aplicar as majorantes previstas nos §§ 3º e 4º do art. 154-A do CPB
quando comprovadas a obtenção e a divulgação indevida de dados eletrônicos
privados.
3. É entendimento consolidado nesta Corte que, verificada a continuidade delitiva,
adota-se o disposto no art. 71 do CP no sentido de que o aumento da pena deve ser
proporcional às infrações cometidas, regra mais benéfica para exasperação da
pena do que aquela prevista no art. 80 do CPM.
Recursos de Apelação defensivos conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Recurso de Apelação ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão
unânime.
Devidamente intimados (eventos 33 a 35 da AP 7000807-
73.2021.7.00.0000), tanto o Parquet, quanto a Defesa do ex-Sargento da
Aeronáutica JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ interpuseram
tempestivos Embargos de Declaração (eventos 38 e 40 da AP 7000807-
73.2021.7.00.0000).
Em suas Razões Recursais, o Ministério Público Militar pede que seja
concedido efeito modificativo ao Recurso para suprir as omissões e as contradições
apontadas. Requer o prequestionamento das matérias tratadas, quais sejam, a
aplicação da pena de multa, assim como a análise sobre a possibilidade de
substituição de penas, conforme determina o art. 44 do CPM, em relação aos crimes
tratados pela legislação penal comum.
A Defesa do ex-Sargento da Aeronáutica JÚLIO CÉSAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, por sua vez, preliminarmente, requer o conhecimento
e o acolhimento do presente Recurso, para que seja declarada a prescrição da
pretensão punitiva dos crimes descritos na Denúncia, uma vez que o prazo
prescricional teria se encerrado em 17 de fevereiro de 2020 e em 1° de março de
2020, mas a Denúncia foi recebida tão somente em 13 de janeiro de 2021.
Pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos
crimes descritos na Denúncia com relação a uma das vítimas, para que seja
calculada a prescrição de forma isolada, na forma do art. 119 do Código Penal
comum. Com o reconhecimento da referida prescrição, consequentemente, requer
seja recalculada a pena aplicada ao Embargante, retirando-se da dosimetria o
suposto crime cometido contra essa vítima, com a extinção parcial da Denúncia sem
julgamento de mérito e o consequente arquivamento do processo.
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b5...
4/19
No mérito, a Defesa apresenta os presentes Embargos de Declaração
com o fim de prequestionar o correto entendimento da norma constitucional (sob
pena de violação ao art. 5º, incisos XXXV, XXXIX, LIV, LV LVII e ao art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal), referente à utilização de Decisão ainda não
transitada em julgado. Assim, pede o afastamento da majorante sancionatória, com
base no Princípio do In Dubio Pro Reo, além da aplicação da pena mínima da antiga
redação do art. 154-A, antes da reformatio in pejus, por ser mais benéfica ao
Acusado.
Requer, por fim, o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, de acordo com o Princípio da Legalidade, para que seja aplicada a pena
aquém do mínimo legal, nos termos entabulados na alínea “d” do inciso III do art.
72 do Código Penal Militar, c/c a alínea “d”, do inciso III do art. 65, do Código
Penal (sob pena de violação ao art. 5º, incisos XXXV, XXXIX, LIV, LV LVII e ao
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal).
Em Decisão de 5 de dezembro de 2022, admiti os presentes Embargos
de Declaração, apresentados pelo Ministério Público Militar e pela Defesa do ex-
Sargento da Aeronáutica JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, e
determinei vista às partes, nos termos do art. 131, § 1° do RISTM (processo
7000663-65.2022.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
manifestou-se pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração oferecidos pela
Defesa do ex-Sargento da Aeronáutica JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ
MAZÓ, entendendo que não existe omissão a ser sanada e tampouco prescrição a
ser declarada (processo 7000663-65.2022.7.00.0000/STM, evento 12, IMPUGNA
EMB1).
A Defesa do ex-Sargento da Aeronáutica JÚLIO CÉSAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, a seu tempo, apresentou impugnação aos Embargos de
Declaração ofertados pelo MPM, requerendo a manutenção do entendimento pela
não aplicação da pena de multa, mas o acolhimento do pleito ministerial no tocante à
possibilidade de substituição de pena, com fundamento no art. 44 do Código Penal
Brasileiro (processo 7000663-65.2022.7.00.0000/STM, evento 13, IMPUGNA
EMB1).
A Defensoria Pública da União, representando o ex-Sargento da
Aeronáutica MAURO CÉSAR MENDES LOROZA, apresentou Contrarrazões aos
Embargos de Declaração do MPM, pugnando pelo conhecimento do Recurso e, no
mérito, por sua rejeição, para que se mantenha a pena imposta ao Embargado, sem
aplicação de multa, nos exatos termos do Acórdão impugnado (processo 7000663-
65.2022.7.00.0000/STM, evento 15, CONTRAZ1).
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b5...
5/19
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recursos,
devendo, pois, ser conhecidos.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defesa do ex-Sargento da Aeronáutica JÚLIO CÉSAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, inconformados com o Acórdão deste Superior Tribunal
Militar, que condenou o Apelante ex-Sargento da Aeronáutica JÚLIO CÉSAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, como incurso no art. 154-A, § 3º e § 4º, c/c o artigo 71,
ambos do Código Penal comum, à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco)
dias de reclusão; e o ex-Sargento da Aeronáutica MAURO CÉSAR MENDES
LOROZA como incurso no art. 154-A, § 3º e § 4º, do Código Penal comum,
majorando a sua pena para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão.
Em breve narrativa dos fatos, verifica-se que o ex-Sargento da
Aeronáutica JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ foi condenado pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em
Sessão realizada em 25 de agosto de 2021, pela prática do crime tipificado no art.
154-A, § 3º, do CPB, em relação à vítima T.G.A.C; e, em relação à vítima R.M.S,
pela prática do crime tipificado no art. 154-A, § 3º e 4º, do CPB, à pena total de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea 'c', do CPB, sem a
concessão do sursis (evento 109 - processo originário).
Na oportunidade, o Conselho de Justiça também decidiu condenar o
ex-Sargento da Aeronáutica MAURO CÉSAR MENDES LOROZA pela prática do
crime tipificado no art. 154-A, §§ 3º e 4º, do CPB, em relação à vítima C.F.L, à pena
definitiva de 10 (dez) meses de reclusão, reconhecendo ao Réu o direito ao sursis,
desde que cumpra as condições previstas no art. 626 do CPPM.
A Sentença foi disponibilizada no sistema eletrônico e-Proc em 25 de
agosto de 2021 (evento 111 - processo originário).
As Apelações interpostas contra a Sentença foram objeto do Acórdão
publicado em 9 de setembro de 2022 (processo 7000807-73.2021.7.00.0000/STM,
evento 30, ACOR1).
Apenas como esclarecimento, destaca-se que esta Corte procedeu ao
aumento da pena cominada ao ex-Sargento da Aeronáutica JULIO CEZAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ (passando-a de 2 anos, 4 meses e 5 dias para 2 anos, 5
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b5...
6/19
meses e 5 dias) apenas para corrigir erro material proveniente de cálculo realizado
na 1ª Instância, conforme se justifica no seguinte trecho do Acórdão:
Analisando a dosimetria aplicada ao Réu JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ
MAZÓ, entendo não assistir razão ao pleito ministerial de aumento de pena na
primeira fase da dosimetria. Ao contrário, reputo que foi bastante pertinente a
valoração realizada pelo Juízo a quo sobre as circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM, ao estipular uma pena base de 1 (um) ano e 3 (três) meses (pena
mínima é de 6 meses), por considerar como desfavoráveis ao Réu o modo de
execução, os meios empregados, as circunstâncias de tempo e lugar, os motivos
determinantes e a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o
crime. Nesse ponto, não considero que existem reparos a serem feitos.
Verifico, no entanto, que há um erro material sobre o cálculo da pena aplicada ao
Réu JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ. Conforme se constata
acima, o Conselho Permanente de Justiça fixou em 1 (um) ano e 3 (três) meses de
reclusão o quantum da reprimenda na primeira fase da dosimetria da pena, sendo
essa a pena definitiva com relação à vítima T.G.A.C. Com relação à vítima R.M.S,
também considerando a pena-base de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, sem
acréscimos a serem considerados na segunda fase, mas, na terceira fase, houve a
incidência da causa de aumento prevista no art. 154-A, § 4º, do CPB, no grau
máximo de 2/3 (dois terços), o que conduziu ao patamar de 2 (dois) anos e 1 (um)
mês de reclusão. No entanto, ao aplicar a continuidade delitiva prevista no art. 71
do CPB no patamar de 1/6 (um sexto), o Decisum chegou ao cálculo de 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, quando, na verdade, o correto
seria 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, devendo ser
retificada a Sentença nesse ponto. (Grifos nossos.)
Cumpre ressaltar, inicialmente, que os Embargos de Declaração
destinam-se ao esclarecimento de pontos no Acórdão sobre os quais exista
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Por esse motivo, o art.
542, caput, do CPPM, assim dispõe:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende
ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
É certo que eles podem ter efeitos infringentes do julgado e também
servem para prequestionar matéria constitucional, mas tão somente nos limites da
omissão, da obscuridade ou da contradição apontada na decisão.
Nesse passo, tem-se que a contradição que dá margem aos Embargos
Declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial, ou
seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que acaso exista entre o Acórdão
e o ordenamento jurídico ou até mesmo entre a Decisão e o Juízo de direito que se
forma no entendimento da Defesa. Assim, tem-se por decisão contraditória aquela
cujos elementos litiguem nela mesma.
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b5...
7/19
Em relação à obscuridade, cabe esclarecer que, na técnica jurídica,
deriva de erros de sintaxe, de construção da frase, do uso de palavras inadequadas,
que não são capazes de revelar, com clareza, o pensamento do magistrado, tornando
ininteligível a decisão.
Já a omissão que enseja a oposição de Embargos Declaratórios
assenta-se na nebulosa exposição dos fatos ou do direito aplicável, ou na extração de
alguma ilação a partir de celebração não explicitada, ou, no conceito mais liberal, na
adoção de algum preceito mal descrito ou pouco inteligível.
Nesse passo, mesmo não havendo omissão, obscuridade, contradição
ou ambiguidade a ser reconhecida no acórdão atacado, deve-se debater o assunto
trazido à Corte, qual seja, a questão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Assim, urge esclarecer que as questões de ordem pública podem e
devem ser atacadas em qualquer fase do processo penal. No caso em análise, os
presentes Embargos de Declaração foram admitidos com efeitos Infringentes, pois
se trata de apreciação da prescrição da pretensão punitiva, o que torna necessária a
manifestação pelo órgão provocado.
As questões de ordem pública refletem a supremacia do interesse
público e são imperativos que devem ser apreciados, até mesmo de ofício, pelo
órgão julgador. Tudo isso para que haja a correta e perfeita prestação jurisdicional
por parte do Estado-Juiz.
No tocante aos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério
Público Militar, o pedido refere-se à concessão de efeito modificativo,
questionando os seguintes pontos do Acórdão: omissão com relação à não aplicação
da pena de multa prevista na norma incriminadora da legislação penal comum e com
relação à não aplicação da substituição da pena, prevista no art. 44 do CPB;
contradição em razão da aplicação do art. 71 do CPB em face do art. 80 do CPM.
Ora, não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade com
relação aos temas indicados pelo Ministério Público Militar.
Nesse sentido, extrai-se do Acórdão embargado os seguintes trechos
com relação à questão da regra da continuidade delitiva e à impossibilidade de
substituição da pena pela restritiva de direito:
“Com relação ao pedido ministerial para que seja aplicada a regra do cúmulo
material prevista no art. 80 do CPM, melhor sorte não lhe assiste. É política
criminal com entendimento sedimentado nesta Corte que, em casos de incidência
de continuidade delitiva, a norma a ser aplicada é aquela prevista no art. 71 do
CP, que é mais benéfica ao Réu, e não aquela prevista no art. 80 do
CPM. Vejamos:
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b5...
8/19
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ESTELIONATO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. ENUNCIADO
Nº 17 DA SÚMULA DO STM. PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. VANTAGEM INDEVIDA. PREJUÍZO A TERCEIROS. COMPROVAÇÃO.
ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
ATENUANTE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
ART.
71
CP.
PENA
PROPORCIONAL.
APLICABILIDADE. Conforme a Teoria da Atividade, adotada pelo CPM, a
condição do agente e da vítima é verificada quando da ação supostamente
delituosa. No caso, o acusado era Cabo da ativa, o que fixa a competência da
Justiça Castrense e do Conselho Permanente de Justiça para exercer a jurisdição.
Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense. Ademais, a
fraude perpetrada em detrimento à lisura do Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC), que acarreta prejuízo à administração militar, atrai a
competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito. Preliminar
defensiva rejeitada, por unanimidade. O princípio da identidade física do juiz
comporta relativização, cabendo à parte que suscita o suposto vício a comprovação
de prejuízo concreto, ou seja, a decretação de nulidade deve estar intimamente
ligada ao princípio do pas de nullité sans grief. Preliminar defensiva rejeitada, por
unanimidade. O crime de estelionato exige quatro requisitos, obrigatórios para sua
caracterização: a) obtenção de vantagem ilícita; b) causar prejuízo a outra pessoa;
c) uso de meio de ardil ou artimanha; e, d) enganar alguém ou levá-lo a erro. No
caso restou comprovado que o acusado auferiu vantagem indevida em prejuízo de
terceiros, bem como foram preenchidos os demais requisitos para caracterização do
crime de estelionato. Não se aplica o princípio da insignificância por ser
incompatível com a índole do processo penal militar. O desvalor da conduta de
inserir registros no SIGMA, indevidamente, atinge, gravemente, bens jurídicos de
relevo para a vida castrense. A circunstância atenuante da confissão espontânea se
aplica somente quando a autoria do crime é ignorada ou imputada a outrem e o
agente confessa espontaneamente, ajudando a autoridade na identificação da
autoria e consequentemente na investigação. Verificada a continuidade delitiva,
independentemente de pedido expresso do MPM para incidência da norma penal
comum, adota-se o disposto no art. 71 do CP no sentido de que o aumento da pena
deve ser proporcional às infrações cometidas, regra mais benéfica para
exasperação da pena do que aquela prevista no art. 80 do CPM. Apelo defensivo
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000154-
08.2020.7.00.0000. Relator Ministro Tem Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 16/09/2021, Data de Publicação: 01/10/2021).
(Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO PROCESSO.
PROVA FORJADA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. TESE
DEFENSIVA.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A orientação de superior hierárquico para que a vítima de
estelionato aja com cautela e discrição, a fim de identificar os agentes envolvidos
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b5...
9/19
na ação criminosa, não caracteriza prova forjada. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 2. Sendo a prova testemunhal e documental robusta, acrescida do
grave dano sofrido pelos ofendidos em segundo grau, há lastro suficiente para, de
forma livre e motivada, proferir o decreto condenatório. 3. À luz da consolidada
jurisprudência do STM, preenchidas as condicionantes legais, previstas no art. 80
do CPM, a pena será aumentada, pela continuidade delitiva, na proporção de um
sexto a dois terços - art. 71 do CP. 4. O militar que pratica estelionato contra
soldado mais moderno (sujeito passivo em segundo grau), além de menosprezar o
espírito de corpo, o companheirismo, a camaradagem, os valores éticos e morais
indispensáveis para o salutar convívio na caserna, ataca, frontalmente, a ultima
ratio do Estado - as Forças Armadas (sujeito passivo em primeiro grau). 5. Não
provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000471-
40.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 24/11/2020).
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESACATO. ART. 299 DO CPM. ÂNIMO CALMO E
REFLETIDO.
INEXIGÊNCIA.
RESISTÊNCIA
MEDIANTE
AMEAÇA
OU
VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CPM. PROVAS TESTEMUNHAIS. OFENDIDOS.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
NÃO
CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO
CÓDIGO PENAL COMUM. POLÍTICA CRIMINAL. AUTORIA, MATERIALIDADE
E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
MAIORIA. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
PARA A ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. UNANIMIDADE. O núcleo da conduta no
crime de desacato a militar é "desacatar", ou seja, faltar com o devido respeito ou
com o acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar a autoridade do militar em
função de natureza militar. Para configuração do delito previsto no art. 299 do
Código Penal Militar, não se exige que o agente atue com ânimo calmo e refletido,
pois, geralmente, a conduta é praticada em situações de alteração psicológica,
agindo o agente impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor,
caracterizando-se o elemento subjetivo pelo dolo consistente na vontade livre e
consciente de ofender ou desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo. O
tipo penal incursionador encartado no art. 177 do CPM caracteriza-se quando o
executor da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma
conhecimento da ameaça. O fato de as testemunhas presenciais se confundirem com
os próprios ofendidos não tem o condão de desmerecer, tampouco reduzir o
potencial comprobatório de suas declarações. Suas palavras são dotadas de
presunção de legitimidade e de legalidade, sendo merecedoras de crédito, inclusive
no tocante à incriminação de pessoa envolvida no episódio delitivo. O Princípio da
Consunção pode ser adotado quando se evidencia a existência de conexão entre os
delitos perpetrados, ou seja, que um deles tenha sido praticado apenas como meio
ou preparatório para a prática de outro. Reconhecida a continuidade delitiva, a
reiterada jurisprudência desta Corte, por razões de política criminal, tem adotado o
disposto no art. 71 do Código Penal comum em detrimento do art. 80 do Código
Penal Militar. Apelo parcialmente provido. Decisão por Maioria. Muito embora se
exija o trânsito em julgado da Sentença condenatória para a declaração de
extinção da punibilidade do Acusado, no caso concreto a pena aplicada pelo
Plenário do Superior Tribunal Militar decorreu do reconhecimento de
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b...
10/19
circunstâncias judiciais favoráveis ao Réu, não se verificando a possibilidade de
que eventual Recurso ministerial possa resultar na sua majoração em patamar
tendente a modificar o cálculo prescricional, devendo ser reconhecida a causa
extintiva da punibilidade nesta sede recursal. Prescrição declarada de ofício.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000587-
46.2019.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação:
26/02/2020). (Grifos nossos.)
Logo, acertada a decisão no que concerne à norma aplicada no caso da
continuidade delitiva, sendo necessário, com relação ao Réu JULIO CEZAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, que se proceda à reforma do Decisum tão somente com
relação à correção do erro material do cálculo da pena imposta.(Grifos nossos)”
(....)
“Da mesma maneira, não como há como ser acatado o Parecer da PGJM no
ponto em que pugna pela aplicação do art. 44 do CPB, para se realizar a
substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, pois o
caso é regulado pelo art. 59 do CPM, sendo que esta norma castrense é específica
e permanece válida, devendo ser aplicada ao caso. Nesse sentido, manifesta-se a
jurisprudência desta Corte:
EMENTA:
APELAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA AGRAVADA. EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO.
EQUIPAMENTOS ENTREGUES PARA REPARO. NÃO DEVOLUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO VERIFICADO. ERRO
DE
FATO.
NÃO
RECONHECIMENTO. ATENUAÇÃO
DE
PENA.
COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE DIREITO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DECISÃO
MAJORITÁRIA. Incide no crime de apropriação indébita, agravada em
razão de ofício, emprego ou profissão, responsável por empresa vencedora de
processo licitatório que recebe equipamentos para reparo e não os restitui
sob alegação de suposta dívida da Organização Militar. O elemento subjetivo
está demonstrado por meio do animus rem sibi habendi, consistente na
vontade de permanecer com os bens não devolvidos e atualmente em local
incerto e não sabido. Para o reconhecimento do erro de fato, previsto no art.
36 do CPM, espera-se o agir ou a atenção normal de um homem médio, com
grau normal de diligência. É necessária a comprovação de comportamento
excepcional para a aplicação da circunstância atenuante do comportamento
meritório anterior ao crime. Precedentes do STM. A permuta da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no art. 44 do Código
Penal comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Especializada.
Precedentes do STM. Autoria e materialidade incontestes. Ausência de
nulidade ou de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Pena-
base fixada dentro dos parâmetros legais. Condenação mantida.
Desprovimento.
Decisão
por
maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b...
11/19
APELAÇÃO nº 7000849-59.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/11/2021,
Data de Publicação: 03/12/2021) (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PELA
MINISTRA
REVISORA.
AUSÊNCIA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
ATO
DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
APLICADAS. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário
das partes, e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios
a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua
realização, ou, ainda, na hipótese de não se insurgirem contra a decisão que
designa data para sessão de julgamento sem a previsão de ocorrência dessa fase
processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no momento
oportuno. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada por maioria. Amoldam-se ao
tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar as condutas perpetradas por
civis que, de forma livre, consciente e deliberada, fraudaram a "Operação Carro
Pipa", mediante o transporte 10 (dez) Módulos Embarcados de Monitoramento
(MEM) no interior de somente um de um caminhão[1]pipa e a prática de diversas
carradas utilizando-se desse embuste, com a finalidade de manter a administração
militar em erro, e, assim, obter vantagem patrimonial ilícita. Trata-se de conduta de
extrema gravidade, considerando que a fraude de entrega de água potável foi
perpetrada em localidades do sertão nordestino, assoladas pela escassez de água.
No âmbito do Direito Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP, para substituição
da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos por ausência de previsão
legal. Precedentes da Corte. A elevação desproporcional da pena-base, na primeira
fase de dosimetria da pena, deve ser alvo de revisão por considerar desfavoráveis
circunstâncias que também foram valoradas negativamente na terceira fase da
fixação da pena, à luz da vedação estabelecida pelo critério do ne bis in idem.
Assim, impõe-se o abrandamento da resposta penal, como expressão de medida
adequada, justa e compatível com o mal praticado. Apelo parcialmente provido,
para minorar a reprimenda. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000054- 53.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/09/2021, Data
de Publicação: 19/10/2021)”.
Constata-se, portanto, que as matérias indicadas nos Aclaratórios
opostos pelo MPM foram abordadas no Acórdão recorrido, não havendo que se falar
em omissão ou contradição. A questão da incidência do art. 71 do CPB em
detrimento ao art. 80 do CPM é matéria de política criminal, amplamente debatida e
aplicada nesta Corte. Por outro lado, a não substituição do art. 44 do CPB também é
pacífica neste Tribunal, pois o Código Penal Militar possui normativo próprio para a
questão (art. 59 do CPM), devendo, assim, ser observado o Princípio da
Especialidade.
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b...
12/19
Com relação à aplicação da pena de multa prevista no preceito
incriminador da legislação penal comum, deve-se reforçar que esta Corte tem
entendido pela necessidade de sua aplicação. Contudo, no caso em comento, a
Sentença não aplicou a referida condenação e, embora tenha havido Apelo
ministerial, ele não se irresignou acerca desta questão específica, que apenas foi
suscitada em Parecer pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União.
O entendimento da Corte, portanto, ao negar a incidência da pena de
multa, foi em razão do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, haja vista que,
não sendo suscitada a questão no momento processual oportuno (e não se tratando
de matéria de ordem pública), não foi concedida à Defesa a oportunidade de se
manifestar.
Logo, entendi que a referida matéria não pode ser conhecida neste
momento, haja vista ter sido trazida apenas em Parecer e não ter sido combatida em
Recurso, in verbis:
“Por fim, embora a PGJM tenha solicitado a aplicação de multa, conforme é
previsto na legislação comum, tem-se que esse pleito não foi discutido em momento
anterior no processo e não houve pedido do MPM nesse sentido em seu Recurso de
Apelação, razão pela qual entendo não ser cabível.”
Com efeito, o Acórdão embargado expôs de modo bastante
pormenorizado todos os motivos pelos quais esta Corte firmou o posicionamento
esposado no Acórdão vergastado, não havendo que se falar em ambiguidade,
obscuridade ou contradição, ao contrário do que sustenta o MPM.
No que concerne ao mérito dos Embargos de Declaração opostos
pela Defesa do ex-Sargento da Aeronáutica JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA
PEREZ MAZÓ, em suas Razões Recursais, é presquestionado o correto
entendimento da norma constitucional (sob pena de violação ao art. 5º, incisos
XXXV, XXXIX, LIV, LV LVII e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal),
referente à utilização de Decisão ainda não transitada em julgado. Assim, pede o
afastamento da majorante sancionatória, com base no Princípio do In Dubio Pro
Reo, além da aplicação da pena mínima da antiga redação do art. 154-A, antes
da reformatio in pejus, por ser mais benéfica ao Acusado.
Requer, por fim, o reconhecimento da confissão espontânea do
Acusado, de acordo com o Princípio da Legalidade, para que seja aplicada a pena
aquém do mínimo legal, nos termos entabulados na alínea “d” do inciso III do art.
72 do Código Penal Militar, c/c a alínea “d”, inciso III, do art. 65, do Código Penal
(sob pena de violação ao art. 5º, incisos XXXV, XXXIX, LIV, LV LVII e art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal).
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b...
13/19
Igualmente, não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade
com relação aos temas indicados pela Defesa do ex-Sargento da Aeronáutica JÚLIO
CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, que busca somente revolver teses já
debatidas na Apelação.
Friso que o Acórdão que ora se pretende aclarar encontra-se
absolutamente preciso em seu mérito, tendo abordado devidamente a aplicação da
majorante sancionatória e o reconhecimento da confissão espontânea do Acusado.
Assim, com relação às referidas matérias, não existe omissão,
contradição ou obscuridade a serem reparadas, pois elas foram analisadas e
amplamente tratadas no Acórdão recorrido, buscando a Defesa, tão somente, a
reanálise de mérito, o que não é possível nesta espécie recursal.
Portanto, ainda que a solução dada por esta Corte não tenha agradado o
Ministério Público Militar e a Defesa do ex-Sargento da Aeronáutica JÚLIO
CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, é patente que não há qualquer reparo a ser
feito em sede de Embargos de Declaração.
Ora, essa modalidade recursal só permite o reexame do Acórdão
embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de
caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão
ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da Decisão proferida.
Se as partes tiverem o intuito de rediscutir matéria tratada no Acórdão,
devem impugná-lo por meio recursal adequado para o seu fim, o qual não abrange a
via eleita.
Com efeito, não cabem Embargos Declaratórios para reexaminar
matéria já discutida, principalmente quando os Embargantes demonstram a clara
intenção de buscar novo pronunciamento da Corte.
Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OBSCURIDADES NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
EXCEPCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O Acórdão recorrido
tratou das preliminares de nulidade, na extensão e na profundidade próprias da
Apelação, não havendo obscuridades a sanar. Quanto ao mérito, esta Corte tratou
com clareza a matéria de defesa ora reprisada sob o argumento de ‘obscuridade’.
A irresignação defensiva denota o intuito de revisitar questões amplamente
debatidas e decididas, de forma exauriente, pelo Pleno desta Corte. Consoante
sólido entendimento jurisprudencial, não se acolhem os Aclaratórios quando a
parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada no Acórdão recorrido, pois os
Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para a
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b...
14/19
reforma do julgado, somente obtendo efeitos infringentes em situações
excepcionais. O Aresto recorrido enfrentou as matérias trazidas pela Defesa com
clareza e exatidão, limitando- se a pretensão do Embargante ao revolvimento da
matéria, visando modificar o anterior provimento, o que é vedado pela via dos
Embargos Declaratórios. Não há, no Acórdão recorrido, omissão, ambiguidade,
contradição, obscuridade ou qualquer nulidade, ou vício, capazes de invalidar ou
de enfraquecer a conclusão adotada na Decisão recorrida. Embargos de
Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.” (Agravo Interno nº
7001468-23.2019.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Julgado em 16/4/2020. Publicado no DJe de 18/5/2020).
[Grifos nossos.]
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: Embargos de
Declaração nº 7001464-83.2019.7.00.0000, de relatoria do Min. Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES (julgado em 3/3/2020); Embargos de Declaração nº
7001377-30.2019.7.00.0000, de relatoria do Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ (julgado em 20/2/2020); Embargos de Declaração nº 7001376-
45.2019.7.00.0000, de relatoria do Min. Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgado em 16/12/2019).
Por certo, o Acórdão embargado examinou de forma adequada a
matéria, não se revestindo de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição em
relação a qualquer tese arguida e debatida nestes autos. Tampouco há violação a
preceitos, fundamentos e princípios constitucionais que pudessem ensejar prejuízo
aos Embargantes. O que se constata é apenas o inconformismo das partes com o
entendimento adotado pelo Tribunal.
Verifica-se, dessa forma, que ambos os Embargos de Declaração foram
opostos para estender o exame do Acórdão, trazendo matérias já exaustivamente
discutidas quando da apreciação da Apelação. Portanto, não merecem ser acolhidos.
Contudo, no tocante à questão da prescrição, o caso, de fato, merece
ser revisto, pois, como é cediço, trata-se de matéria de ordem pública, devendo,
inclusive, ser reconhecida de ofício.
Conforme consta nos autos, o referido Embargante foi condenado
pelos referidos delitos, em 1ª Instância, em continuidade delitiva, como incurso no
art. 154-A, § 3º e § 4º, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal comum, à pena de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, nos seguintes termos da
Sentença:
“Passa-se à individualização da pena de JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ
MAZÓ.
1ª Fase:
(...)
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b...
15/19
Por sua vez, as demais circunstâncias são as esperadas para o tipo legal, motivo
pelo qual a reprimenda inicial deve ser fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses,
para cada um dos crimes.
2ª Fase: Não há atenuantes ou agravantes do crime.
(...)
3ª Fase:
Não há causas de aumento ou diminuição da pena em relação ao crime praticado
em desfavor da vítima T.G.A.C. Nesse sentido, a pena definitiva deve ser fixada
em 1 ano e 3 (três) meses de reclusão. Em relação à vítima R.M.S, incide a causa
de aumento prevista no art. 154-A, § 4º, do CPB, no montante máximo de 2/3
(dois terços). A divulgação dos dados obtidos se refere a imagens íntimas da militar
Lais Heringer para colegas de farda do mesmo ambiente de trabalho em que
trabalhavam a vítima e o acusado, por meio de grupo do aplicativo WhatsApp.
Nota-se a gravidade da divulgação dos dados pela enorme exposição da vítima em
seu setor de trabalho, em repasse ocorrido por meio digital, o que inviabiliza a
garantia de que esta imagem não esteja em posse de terceiros ou que ainda
permaneça em circulação no referido aplicativo, tornando ainda mais grave a
divulgação realizada. Fixa-se, portanto, a pena definitiva em 2 (dois) anos e 01
(um) mês de reclusão. Por fim, aplica-se a continuidade delitiva, nos termos do
art. 71 do CPB, haja vista que o réu consumou a prática delituosa em 2 (duas)
oportunidades. O acusado cometeu crimes de mesma espécie, com semelhante
modus operandi, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os crimes subsequentes ser considerados continuação do
primeiro. Incide a regra prevista no artigo 71 do CPB, por ser mais benéfico ao
acusado, na razão de 1/6 (um sexto), tendo em vista que o patamar mínimo é
adequado para o réu, considerada a prática de dois delitos. Assim, a pena torna-se
definitiva em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "c",
do CPB. O réu PEREZ MAZÓ não satisfaz os requisitos para a concessão do
benefício do sursis, nos termos do art. 84 do CPM (Grifos nossos.)
Patente que, para realizar a análise do prazo prescricional, ainda que se
trate de concurso de crimes ou de crime continuado, os delitos devem ser
considerados de maneira individualizada, identificando se existe prescrição para
cada uma das condutas praticadas contra as vítimas, nos exatos termos estabelecidos
pelo art. 125, § 3º, do CPM, que assim dispõe:
§ 3º No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida,
não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.
O Embargante foi condenado, como incurso no art. 154-A, § 3º, do
CPB, pela conduta praticada contra a vítima T.G.A.C, e, como incurso no art. 154-
A, §§ 3º e 4º, do CPB, pela conduta praticada contra a vítima R.M.S. Como os fatos
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b...
16/19
foram praticados em 2016, aplicou-se a Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012
(vigente à data dos fatos), e não a Lei nº 14.155, de 27 de maio de 2021 (em
vigência atualmente), por se tratar, esta, de lei material mais gravosa.
O Código Penal comum assim dispunha acerca do crime de invasão de
dispositivo informático (redação da Lei nº 12.737/2012):
Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de
computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o
fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização
expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter
vantagem ilícita:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde
dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da
conduta definida no caput .
§ 2º Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo
econômico.
§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas
privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim
definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não
constitui crime mais grave.
§ 4º Na hipótese do § 3º, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver
divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos
dados ou informações obtidos. (Grifos nossos.)
Com relação à prescrição, destaca-se que a espécie que ora se
analisa é aquela ocorrida com relação à pena em abstrato, referente à conduta
praticada pelo ex-Sargento da Aeronáutica JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ
MAZÓ contra as vítimas 3ª Sgt T.G.A.C e 3º Sgt R.M.S, em 17 de fevereiro de 2016
e em 1° de março de 2016.
De acordo com os autos, a conduta praticada contra a vítima T.G.A.C
foi subsumida ao art. 154-A, § 3º, do CPB, o qual possui pena máxima de 2 (dois)
anos, enquanto a conduta praticada contra a vítima R.M.S foi incursionada no art.
154-A, §§ 3º e 4º, do CPB, que possui majorante de até 2/3 (dois terços), o que pode
conduzir a pena a um patamar máximo de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses.
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b...
17/19
Nessa toada, o fato que merece atenção é justamente aquele praticado
contra a vítima T.G.A.C, pois, possuindo uma pena máxima de 2 (dois) anos, conduz
o tempo de prescrição da pena em abstrato a 4 (quatro) anos, nos exatos termos
do art. 125, VI, § 2º, alínea “a”, do CPM.
Considerando que os fatos foram praticados contra T.G.A.C em 17
de fevereiro de 2016, o prazo final para o recebimento da Denúncia seria em 17 de
fevereiro de 2020, mas ela foi recebida, tão somente, em 13 de janeiro de
2021, razão pela qual restou configurada a prescrição em abstrato da pena
referente à conduta praticada contra essa vítima.
Por se tratar de crime continuado e estando diante de situação que um
deles está prescrito, mister que se realize nova dosimetria da pena, desconsiderando
o montante referente à prescrição, sendo mantida tão somente a pena aplicada à
vítima R.M.S, sem a causa de aumento do art. 71 do CPB, que foi assim
estabelecida pela Sentença e mantida no Acórdão:
“1ª Fase:
(...)
Por sua vez, as demais circunstâncias são as esperadas para o tipo legal, motivo
pelo qual a reprimenda inicial deve ser fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses,
para cada um dos crimes.
2ª Fase: Não há atenuantes ou agravantes do crime.
(...)
3ª Fase:
Não há causas de aumento ou diminuição da pena em relação ao crime praticado
em desfavor da vítima T.G.A.C. Nesse sentido, a pena definitiva deve ser fixada
em 1 ano e 3 (três) meses de reclusão. Em relação à vítima R.M.S, incide a causa
de aumento prevista no art. 154-A, § 4º, do CPB, no montante máximo de 2/3
(dois terços). A divulgação dos dados obtidos se refere a imagens íntimas da militar
Lais Heringer para colegas de farda do mesmo ambiente de trabalho em que
trabalhavam a vítima e o acusado, por meio de grupo do aplicativo WhatsApp.
Nota-se a gravidade da divulgação dos dados pela enorme exposição da vítima em
seu setor de trabalho, em repasse ocorrido por meio digital, o que inviabiliza a
garantia de que esta imagem não esteja em posse de terceiros ou que ainda
permaneça em circulação no referido aplicativo, tornando ainda mais grave a
divulgação realizada. Fixa-se, portanto, a pena definitiva em 2 (dois) anos e 01
(um) mês de reclusão.” (Grifos nossos.)
Como se observa, a pena cominada ao Réu em razão da conduta
praticada contra a vítima R.M.S foi assim estabelecida: 1 (um) ano e 3 (três)
meses na primeira fase, inexistindo atenuantes ou agravantes a serem sopesadas na
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b...
18/19
segunda fase. Existe, contudo, a causa de aumento de pena referida no § 4º do art.
154-A do CPM na terceira fase, que aplicada no patamar de 2/3 (dois terços),
resultou em um montante de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão.
Contra a vítima T.G.A.C., por não haver atenuantes e agravantes ou
mesmo causa de aumento ou de diminuição de pena, o montante havia sido fixado
em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. Contudo, cediço que, para o cálculo
final, esse montante da continuidade delitiva deve ser realizado na forma do art. 71
do CPB, o que havia conduzido a pena a um patamar de 2 (dois) anos, 5 (cinco)
meses e 5 (cinco) dias pela prática das duas condutas. No entanto, considerando a
declaração de prescrição com relação à conduta praticada contra T.G.A.C, deve-se
retirar o acréscimo referente à continuidade delitiva, o que conduz à reformulação da
pena aplicada ao Réu a um patamar de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão,
referente, tão somente, à conduta praticada contra a vítima R.M.S.
Diante do exposto, constata-se a ocorrência da prescrição da pena tão
somente em relação à vítima T.G.A.C, ocorrida em 17 de fevereiro de 2020,
considerando que os fatos foram praticados em 17 de fevereiro de 2016, e, de acordo
com o art. 154-A, § 3º, do CPB, o prazo máximo da pena é de 2 (dois) anos, o que
conduz o tempo de prescrição a 4 (quatro) anos. Portanto, ao tempo do oferecimento
da Denúncia (13 de janeiro de 2021), esse prazo de 4 (quatro) anos já se encontrava
superado.
Estando patente, nesses termos, a prescrição da pretensão punitiva
estatal pela pena em abstrato, a declaração da extinção da punibilidade do
Acusado ex-Sargento da Aeronáutica JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ
MAZÓ em relação à conduta praticada contra a vítima T.G.A.C, com
supedâneo no art. 125, inciso VI, § 2º, alínea “a”, e § 3°, do CPM, constitui
consectário obrigatório, ex vi do art. 123, inciso IV, do CPM.
Consequentemente, reduz-se a pena do Embargante, retirando-se a
causa de aumento de pena do art. 71 do CPB (crime continuado), mantida a pena
de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, referente à condenação no art. 154-A,
§§ 3º e 4º, do CPB, pela conduta praticada contra a vítima R.M.S, respeitados os
demais termos do Acórdão e da Sentença condenatória.
Ante o exposto, conheço e não acolho os Embargos de Declaração
opostos pelo Ministério Público Militar; e conheço e acolho parcialmente os
Embargos de Declaração opostos pela Defesa do ex-Sargento da Aeronáutica JÚLIO
CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, tão somente para declarar extinta a sua
punibilidade em relação ao crime previsto no art. 154-A, § 3°, do CPM, praticado
contra a vítima T.G.A.C, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, § 2°, alínea “a”, §
3°, e art. 133, todos do CPM, com a consequente redução da reprimenda do
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/06/2023, 00:03
:: 40001351201 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7e600a25c9206b...
19/19
Embargante, retirando-se a causa de aumento de pena do art. 71 do CPB (crime
continuado), mantida a pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, referente à
condenação como incurso no art. 154-A, §§ 3º e 4º, do CPB, pela conduta praticada
contra a vítima R.M.S, respeitados os demais termos do Acórdão e da Sentença
condenatória.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351201v10
e do código CRC 294a5717.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/6/2023, às 15:57:27
7000663-65.2022.7.00.0000
40001351201 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR